Tribunal: TJDFT
Processo: 0702396-27.2025.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO ADESIVO. NÃO CABIMENTO NOS JUIZADOS ESPECIAIS. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. NÃO CONHECIDO O RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO AUTOR. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, a condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais em razão do encerramento unilateral de conta corrente. Sustenta que não houve qualquer vício na prestação do serviço e que o titular foi comunicado previamente do encerramento da conta, tendo sido observadas as normas do Banco Central a respeito do caso. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas. A parte autora interpôs recurso adesivo visando a majoração do valor da condenação, ID 76531292.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Consoante disposto no Enunciado 88 do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal. Recurso adesivo não conhecido.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
V. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado, o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3o, do CDC.
VI. No caso dos autos, o recorrente foi notificado previamente acerca do encerramento da conta, conforme documentos de ID 76531278. O aviso de encerramento ocorreu em 29/11/2024 e o encerramento ocorreu em 03/12/2024, mesma data em que o saldo existente na conta foi transferido para outra instituição indicada pelo autor, ID 76531276. Portanto, o réu cumpriu com o que estabelece o art. 5o, I, da Resolução no 4.073 do Banco Central, notificando o autor acerca do encerramento da conta de forma prévia. Não há determinação na citada Resolução de que a antecedência prévia seja de 30 (trinta) dias, ao contrário do sustentado pelo Juízo de origem.
VII. Certo é que não houve ilícito por parte do banco, pois ninguém está obrigado a manter vínculo contratual do qual não quer mais fazer parte. Ademais, diante das peculiaridades que envolvem os serviços bancários, não se aplica ao banco réu a vedação contida no art. 39, IX, do CDC, conforme entendimento do STJ. Confiram-se os seguintes julgados: REsp 1538831/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 17/08/2015), REsp 567.587/MA, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/06/2004, DJ 11/10/2004, p. 318).
VIII. O encerramento unilateral de conta corrente com a devida notificação constitui exercício legal de direito da instituição financeira, não configurando tal conduta ilícito apto a ensejar a reparação de dano na esfera moral. Neste caso, sobretudo, uma vez que o saldo existente na conta foi colocado à disposição do autor em outra instituição financeira por ele mesmo indicada, não havendo, portanto, privação desses valores.
IX. Nesse mesmo sentido: “(...) A prévia notificação exige por sua própria natureza comunicação antecipada por parte de um dos contratantes, sobretudo das instituições financeiras, em razão da sua superioridade técnica nas relações de consumo. 7. E embora o recorrido tenha recebido a notificação do encerramento da conta e no mesmo dia ficou com o seu acesso interrompido, não restou comprovado o dano daí advindo. 8. Não se olvida da frustração do autor ao ser surpreendido com a interrupção do serviço bancário, entretanto não se verifica dos autos prova de outros desdobramentos a atingir a integridade psíquica do recorrido a sustentar a compensação pretendida. 9. De se registrar que o próprio autor narrou na inicial ser titular de outra conta bancária para a qual o saldo da conta encerrada foi transferido, o que justifica o acolhimento da pretensão recursal de reforma da sentença que condenou o recorrente a reparar os danos morais do autor.” (Acórdão 1955268, 0714137-74.2024.8.07.0020, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.).
X. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.
XI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
XII. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.